Tribunal: TJES
Processo: 0000317-94.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos; Irredutibilidade de Vencimentos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000317-94.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELADO: DEILAMIR ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. LEI 11738/08. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS DEVIDAS. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113.

I. A constitucionalidade da Lei Federal n. 11.738/2008, que regulamentou o piso salarial nacional para os profissionais da educação pública, fora declarada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI nº 4167/DF.

II. O STJ já definiu que a Lei n. 11.738/2008 limitou-se a estabelecer o piso salarial, valor mínimo a ser pago pela prestação do serviço de magistério, abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

III. A partir da vigência da Emenda Constitucional 113, 08/12/2021, a atualização dos valores firmados deve se dar exclusivamente pela taxa SELIC, mantidos os termos da sentença até esta data.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente alterada
ex officio
. Remessa prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o reexame necessário e alterando ex officio a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N. 0000317-94.2019.8.08.0046

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAL
Ç
ADO

APELADO:
DEILAMIR ALVES DE SOUZA

JU
IZ DE DIREITO
: DR.
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAL
Ç
ADO
face da sentença proferida no bojo de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
DEILAMIR ALVES DE SOUZA
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral, para “
a)
determinar à ré que proceda ao recálculo do salário-base da parte autora de forma proporcional no caso de jornada de 25 (vinte e cinco) horas, aplicando-se ao vencimento inicial d
e
seu cargo o piso nacional estabelecido ria Lei n.° 11.738/2008;
b)
condenar a ré a pagar à parte autora as diferenças devidas, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença, relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à data da distribuição desta ação, além das diferenças
ve
ncidas no curso desta demanda até o efetivo cumprimento do item "a' supra
(...)
”, valores estes a serem corrigidos pelo IPCA-E, desde a data em que devido o pagamento e de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, aduz o Município Apelante, (i) a nulidade da sentença por ofensa ao contraditório substancial afirmando não analisada sua tese de defesa; (ii) dever de atenção necessária à Lei de Responsabilidade fiscal com o aumento de despesas; (iii) ofensa ao pacto federativo decorrente do piso do magistério fixado em âmbito nacional; (iv) a aplicação incorreta dos índices de atualização monetária, em afronta ao que restou decidido na ADI n° 4357.

Prefacialmente, destaco que a apelante, na qualidade de professora da rede municipal de São José do Calçado/ES, ajuizou a presente demanda visando a condenação da municipalidade a proceder à readequação remuneração base nos termos da Lei Federal 11.738/2008, observada sua jornada de 25 horas semanais.

Com efeito, a Constituição Federal em seu artigo 206, deixa assente que:

Art. 206, da CF/88 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...)

VIII -
piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Por sua vez, a Lei Federal n. 11.738/2008, regulamentou a questão atinente ao piso salarial nacional para os profissionais da educação pública, e foi objeto de análise pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI nº 4167/DF, tendo fixado-se o seguinte entendimento:

"[...]
constitucional
a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.
Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador." [...] (Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 24/08/2011).

Em julgamento dos respectivos Embargos de Declaração, definiu-se, ainda, o seguinte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001.

2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes.

3. Correções de erros materiais.

4. O
amicus curie
não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos.

5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão “ensino médio” seja substituída por “educação básica”, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a “ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente”, (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto.

(ADI 4167 ED, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013)

Vê-se, portanto, que a legislação de regência do piso do Magistério fora submetia ao crivo da Suprema Corte, não havendo margem à alegação de violação do pacto federativo.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça também ocupou-se de tal temática, sob o rito dos recursos repetitivos, no que fixou o seguinte entendimento (TEMA 911):

“
(...
)

a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
(...)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão ‘piso’ não poderia ser interpretada como ‘remuneração global’, mas como ‘vencimento básico inicial’, não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação.”, bem como que “Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.”
(REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016, STJ).

No julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão lavrado no REsp nº 1.426.210/RS, o Ministro Gurgel de Faria ainda ressaltou
“que, partindo-se do entendimento (intangível para o STJ) já estabelecido pelo STF no julgamento da ADI 4167/DF – de que o piso corresponde ao vencimento básico inicial –, pode-se afirmar que
a Lei n. 11.738/2008 limitou-se a estabelecer o piso salarial: valor mínimo a ser pago pela prestação do serviço de magistério, abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
não poderão
fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.”
(STJ, EDcl no REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/09/2017, STJ).

Conforme já elucidado em julgamento de caso assemelhado ao presente por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
“
A aplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008 ajusta-se, portanto, àqueles professores que, a partir de 27/04/2011, recebiam vencimento básico inicial da carreira inferior ao piso legalmente fixado pela legislação federal, não trazendo qualquer repercussão para os profissionais do magistério público da educação básica que recebiam vencimento básico superior ao piso fixado, tampouco sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações
”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 010160014477, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Pois bem.

In casu,
verifica-se claramente dos contracheques acostados ao presente

que os vencimentos percebidos pela Autora-Apelada não atenderam a norma Nacional, enquanto abaixo do piso salarial do magistério.

Ademais, ingressou a Autora no serviço publico Municipal ainda em 2012, data em que já vigente, portanto, a Lei 11.738/2008 e, especial, quando já aplicável a referida Lei, que passou a surtir efeitos a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade pelo STF, em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica.

Nesse contexto cumpre deixar claro que em momento algum dos autos nega a Municipalidade a ofensa ao piso salarial do magistério, tampouco faz prova em sentido contrário ao que arguido pela Autora, apegando-se a razões relativas ao pacto federativo e à Lei de responsabilidade fiscal, que não lhe socorrem, como já deixou claro o STF em ADI e o STJ no Tema 911.

Neste contexto, considerando que o piso nacional do Magistério Público decorre de lei e tem base Constitucional, à luz do inciso VIII, do art. 206, da CF/88
1
, descabe a alegação de que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) seria óbice ao seu implemento (do piso salarial), valendo lembrar

O Entendimento desta Corte Estadual em inúmeros casos a envolver os Municípios de nosso Estado, não deixa dúvidas:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO – NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1 – Nos termos da Jurisprudência do e. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), "[...]a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.[...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016) 2 – No caso dos autos, apenas em 12/08/2021, com a sanção pelo Chefe do Poder Executivo do Município de São José do Calçado/ES da Lei nº 2.285/2021, o ente público municipal legislou sobre a matéria adequando os vencimentos iniciais dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de São José do Calçado ao que dispõe a mencionada Lei Federal n° 11.738. 3 – Apelação conhecida e provida, para reformar em parte a sentença, a fim de julgar parcialmente procedente o pedido de pagamento das diferenças entre os vencimentos recebidos pela autora e o piso salarial regulamentado pela Lei Municipal nº 2.285/2021, o que deve ser apurado em liquidação de sentença. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000322-19.2019.8.08.0046, RELATORA DESª JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Data: 28/Mar/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CARACTERIZADO – MÉRITO – PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO – DETERMINAÇÃO LEGAL – REFLEXOS EM VANTAGENS – NECESSIDADE DE LEI LOCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença não padece de nulidade por vício de fundamentação acaso declinados os fundamentos suficientes ao acolhimento ou à rejeição da pretensão. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 1.426.210, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou tese no sentido de que “a Lei nº. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. 3. As condenações judiciais impostas a Fazenda Pública e referentes a servidores e empregados públicos devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E. (TJES - CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO: 0000328-26.2019.8.08.0046, ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CÍVEL, REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA DATA: 18/APR/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO SALARIAL MAGISTÉRIO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. PRELIMINAR DE DEVER DE MOTIVAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. LEI 11.738/2008. TEMA 911 STJ. PRINCÍPIO SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 489, §1°, inciso IV, do CPC, o julgador não está obrigado a responder integralmente a todas as questões e teses jurídicas suscitadas pelas partes, sendo suficiente que enfrente os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Preliminar rejeitada. 2. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça “a repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença" ( AgInt no AREsp 1.186.509/ES , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2018, DJe 10/10/2018). Preliminar rejeitada. 3. De acordo com o disposto no art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, o piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública foi elevado ao patamar de princípio. 4. Regulamentando a questão, sobreveio a lei federal nº 11.738/2008 estabelecendo o valor mínimo a ser observado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, quando da fixação do vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério público da educação básica, quantia esta que deve ser revisada anualmente para preservar o poder aquisitivo destes servidores públicos (art. 5º). 5. No Tema Repetitivo 911/STJ foi fixada a seguinte tese: “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (REsp n. 1.426.210/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 9/12/2016.) 6. In casu, a apelada é servidora pública ativa com direito a paridade e integralidade de vencimentos, exercendo o cargo de Professor de Educação sobre regime Estatutário junto ao Apelante com jornada de 25 horas semanais. Assim, tendo em vista os contracheques apresentados com sua remuneração e o piso salarial à época, é devida a complementação dos valores a título de salário. 7. Ao entender ser devida a complementação, o Poder Judiciário não está se equiparando ao Poder Legislativo, eis que não está aumentando a remuneração da autora com base na isonomia, mas, sim, implementando norma federal já vigente, de modo que não há ingerência indevida deste Poder no Executivo Municipal, muito menos violação ao princípio da separação dos Poderes ou à Súmula Vinculante nº 37. 8. Recurso desprovido. (TJES - CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO: 0000318-79.2019.8.08.0046, ÓRGÃO JULGADOR: 4ª CÂMARA CÍVEL, REL. DESª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA DATA: 22/AUG/2023)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MAGISTÉRIO - PISO SALARIAL NACIONAL - LEI N° 11.738/2008. ADI Nº 4.167/DF - CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE FIXOU PISO SALARIAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO - REFLEXO NAS VANTAGENS QUE TÊM COMO BASE DE CÁLCULO O VENCIMENTO BASE SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO HONORÁRIOS REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. A previsão de um piso salarial em âmbito nacional para os profissionais da educação escolar pública constitui princípio basilar do ensino brasileiro, insculpido no artigo 206, VIII, da Constituição Federal, que ganhou eficácia com a edição da Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167/DF (Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 24/08/2011). 2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou tese segundo a qual: a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016). 3. Dessa forma, tendo em vista que o apelado efetuou o pagamento do vencimento básico inicial do professor requerente, durante certo tempo, em quantia inferior ao piso salarial nacional, não há dúvidas de que faz jus, portanto, o recorrente ao recebimento das diferenças remuneratórias, inclusive com os reflexos nas verbas adicionais que lhe são pagas tendo por base de cálculo o seu vencimento base. 4. Tendo como o norte o fato de o autor ter logrado êxito parcial na pretensão de recebimento das diferenças remuneratórias, com reflexos nas verbas adicionais, e no pedido de readequação da sua carga horária, além de ter rejeitado o pedido de recebimento de horas extras, condena-se o município requerido/apelado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, ao passo que condena-se o autor ao pagamento dos outros 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários. 5. Por se trata de uma sentença ilíquida, a definição do percentual previsto no art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, deverá ser reservada para a fase de liquidação do julgado, em consonância com o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 010160014477, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL. PROFESSOR MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO DO VENCIMENTO. REFLEXOS NAS DEMAIS VANTAGENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da fixação de piso mínimo para professores da rede pública, nos termos da Lei Federal n.º 11.738/2008, a ser observado por todos os entes federativos. E, em Embargos de Declaração, o Supremo Tribunal Federal definiu ainda que a Lei Federal n.º 11.738/08 terá eficácia a partir da data do julgamento da própria ADI 4.167, qual seja, a partir do dia 27.04.2011. 2. No presente caso, as fichas financeiras revelam que a recorrente recebeu, nos anos de 2015 e 2016, vencimento básico abaixo do piso nacional do magistério, fazendo jus à percepção das respectivas diferenças. 3. O piso do magistério deve ser interpretado como vencimento básico inicial, e não como remuneração global, não abrangendo, portanto, outras vantagens pecuniárias pagas a qualquer título. 4. O c. STJ, por ocasião de tese fixada em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 911), definiu que os reflexos imediatos eventualmente produzidos pela lei federal sobre as demais vantagens e gratificações dependerá das legislações locais. 5. A Lei Municipal n.º 041/1997, responsável por instituir o Plano de Carreira e Vencimentos dos Profissionais do Magistério Público do Município de Bom Jesus do Norte, prevê que as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento-base (art. 24, p. único cfr. fls. 50). Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJES, Classe: Apelação Cível, 010180003856, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021)

Diante de tal cenário e atento aos limites do pedido, não tenho dúvidas em afirmar que faz jus a apelada ao recebimento das diferenças remuneratórias perseguidas nesta ação, que, contudo, tal como bem deixou claro o Juízo
a quo
, devem ser sujeitas à liquidação de sentença.

Por fim, quantos termos de correção do valor da condenação imposta, correta a sentença ao fixar o IPCA-E, porquanto assim o determina a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 905:

“3.1.1 - Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Todavia, importa reconhecer, até mesmo diante da natureza pública da matéria, já consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assevera tratar-se de tema que pode ser conhecido de ofício pelo juiz, que a decisão recorrida comporta reparo para ver-se conciliada ao disposto na Emenda Constitucional 113/2021.

Como restou definido agora em trato Constitucional, os valores vertidos nas lide que envolvam da Fazenda Pública, deverão ser atualizados pela taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Diz a Emenda 113/2021:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de
atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora
, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez,
até o efetivo pagamento
, do índice da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Impõe-se, assim, a correção do erro imposto, para que fique certo que a partir da vigência da Emenda Constitucional 113, 08/12/2021, a atualização dos valores firmados deve se dar exclusivamente pela taxa SELIC, mantidos os termos da sentença até esta data.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE MODIFICA OS CRITÉRIOS, DETERMINANDO A APLICAÇÃO RETROATIVA DA TAXA SELIC PREVISTA NO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. PROLONGAMENTO DA EXECUÇÃO QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO PROVIDO.

1)
Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

2)
No caso, a sentença transitou livremente em julgado, isto é, sem nenhum recurso do executado, de forma que os índices estabelecidos pelo juízo
a quo
para incidirem na correção monetária e juros de mora do valor da condenação não podem ser modificados na fase de cumprimento de sentença, até porque foram definidos com base nos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 905) a respeito da matéria, os quais sistematizaram os indexadores aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, a depender da natureza da citada condenação.

3)
Como a fase de cumprimento de sentença se prolongou no tempo, o cálculo do valor da condenação deverá observar que, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, o crédito cobrado do município agravado deverá ser submetido exclusivamente a Taxa Selic (art. 3º), a qual já abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

4)
A previsão do art. 3º da EC 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis, positivado no inciso XXXVI do seu art. 5º.

5)
A adoção da Taxa Selic em período anterior a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, em detrimento dos critérios de correção monetária e de juros moratórios do débito exequendo definidos na sentença transitada em julgado, revela-se ilegal, principalmente diante do silêncio da referida emenda acerca da retroatividade da utilização da Selic.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(Data: 13/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004526-23.2023.8.08.0000, Rel. Desª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA)

À luz do exposto, CONHEÇO DO APELO para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, corrigindo, contudo,
ex officio
a sentença, para que conste que a partir da vigência da Emenda Constitucional 113, 08/12/2021, a atualização dos valores firmados deve se dar exclusivamente pela taxa SELIC, mantidos os termos da sentença até esta data.

Reexame necessário prejudicado.

A teor do §11 do artigo 85, do CPC, e considerando a natureza e a razoável complexidade da causa, o local da prestação do serviço, e o trabalho desenvolvido, majoro em 5% os honorários fixados na origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Art. 206, da CF/88 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) VIII -
piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
corrigindo, contudo,
ex officio
a sentença, para que conste que a partir da vigência da Emenda Constitucional 113, 08/12/2021, a atualização dos valores firmados deve se dar exclusivamente pela taxa SELIC, mantidos os termos da sentença até esta data.

Reexame necessário prejudicado.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios fixados na origem
em 5%, a teor do §11 do artigo 85, do CPC.